Tribunal: TJES
Processo: 5000852-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIELE RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
G.R.
contra sentença da
1ª Vara Cível de Linhares/ES
, que julgou procedente a ação de
busca e apreensão
ajuizada pelo
Itaú Unibanco S.A.
, consolidando a propriedade e posse definitiva do veículo financiado (Hyundai Creta 2018/2019) em favor do credor fiduciário.
A apelante sustenta: (a) abusividade da
capitalização diária de juros
, por ausência de indicação da taxa diária; (b) consequente
descaracterização da mora
, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ); e (c)
ilegalidade das tarifas
de "Registro de Contrato" e "Avaliação do Bem" por falta de comprovação de prestação dos serviços (Tema 958/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a capitalização de juros pactuada no contrato é válida diante da ausência de taxa diária específica;
(ii) verificar se a cobrança das tarifas de “Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato” é legítima; e
(iii) estabelecer se eventual abusividade contratual descaracteriza a mora da devedora, inviabilizando a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de capitalização diária dos juros constitui
inovação recursal
, pois não foi debatida em primeiro grau, sendo vedado o conhecimento da matéria sob pena de
supressão de instância
(CPC, art. 1.013, §1º).

De todo modo, o contrato evidencia
capitalização mensal expressamente pactuada
, conforme as
Súmulas 539 e 541 do STJ
: taxa mensal de 1,75% e anual de 23,14%, superior ao duodécuplo da mensal (21%), o que autoriza a capitalização. A ausência de taxa diária não implica nulidade nem afronta ao dever de informação.

As
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, à luz do
Tema 958/STJ
, somente são válidas se comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso, ausente essa prova, reconhece-se a abusividade das cobranças — entendimento já fixado na ação revisional conexa.

Todavia, conforme o
Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS)
, apenas a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e sua capitalização) descaracteriza a mora. As tarifas acessórias, ainda que indevidas, não afastam o inadimplemento.

Mantida, portanto, a validade dos encargos principais (juros e capitalização), a
mora da devedora subsiste
, legitimando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do
Decreto-Lei 911/1969
e do
art. 66 da Lei 4.728/1965
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros é válida quando a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da mensal, sendo desnecessária a informação da taxa diária.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A mora do devedor não se descaracteriza por encargos acessórios indevidos, mas apenas por abusividade nos encargos do período da normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §11; CC, art. 1.361; Lei 4.728/1965, art. 66; Decreto-Lei 911/1969; Resolução CMN 3.919/2010; Resolução CONTRAN 807/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28, repetitivo); STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.578.533/SP; STJ, Tema 958; Súmulas 380, 539 e 541/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Graciele Rodrigues
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares-ES (id.
14654912
), que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face da consumidora apelante, julgou procedentes os pedidos da instituição financeira.

O presente recurso foi-me redistribuído em razão de prevenção apontada pelo eminente Des. Alexandre Puppim, ante o julgamento da Apelação Cível nº
5008596-56.2024.8.08.0030
, oriunda de ação revisional referente ao mesmo contrato.

Rogando a máxima vênia ao posicionamento adotado pelo nobre colega, entendo que a ação de busca e apreensão e a ação revisional, embora derivem da mesma relação jurídica, não geram, necessariamente, a conexão prevista no art. 55, caput, do CPC, nem o risco de decisões conflitantes (§ 3º) que obriguem a reunião.

A remessa do incidente à apreciação da Presidência deste Tribunal acabaria por postergar a resolução da controvérsia, em prejuízo das partes.

Assim, em prestígio aos princípios da
celeridade
, da
razoável duração do processo
e da
economia processual
, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

A r. sentença de primeiro grau (id.
14654912
) fundamentou a procedência da busca e apreensão com base no resultado da ação revisional nº
5008596-56.2024.8.08.0030
, nos seguintes termos:

“(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo, que teve seu trâmite dentro da normalidade, desafia o julgamento antecipado da lide,
vez que a matéria arguida pela parte ré em sede de contestação, qual seja, a abusividade da taxa de juros presente no contrato e sua consequente desconstituição em mora - com fincas a julgar improcedente a ação e determinar a restituição do veículo em seu favor - foi matéria da sentença prolatada nos autos de nº 5008596-56.2024.8.08.0030
.

A relação jurídica anunciada no exórdio está robustamente comprovada nos autos através dos documentos que instruem a inicial (ID. 36402320).

Ora, c
onsiderando que a sentença proferida nos autos vinculados ao presente feito reconheceu a inexistência da abusividade alegada pela parte ré em ambos os feitos - vez que tratam do mesmo contrato - e, por consequência, declarou a existência de sua constituição em mora, a procedência do pleito autoral é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo procedente o pedido inicial
e com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 e no Decreto-lei 911/69, com as alterações inseridas pela Lei n. 10.931/2004,
declaro resolvido o contrato anexo à inicial consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos
do um veículo Marca: HYUNDAI Modelo: CRETA 16A ATTITU Ano: 2018/2019 Placa: PLH6F55 CHASSI: 9BHGA811BKP096905, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultada a venda pelo autor, na forma da lei (...).”

Com efeito, a análise da validade da busca e apreensão está intrinsecamente ligada à
verificação da mora
, a qual, por sua vez, depende da análise das supostas abusividades contratuais.

Tais abusividades (capitalização de juros e tarifas) são o objeto da ação revisional nº
5008596-56.2024.8.08.0030
, cujo recurso de apelação também foi de minha relatoria e julgado por esta colenda Câmara.

Os argumentos trazidos neste recurso pela apelante são, em essência,
os mesmos já analisados e rechaçados naquele julgamento
. Por economia processual e para evitar tautologia, repiso os fundamentos centrais que levaram à manutenção da mora naqueles autos, os quais se aplicam diretamente ao presente caso:

“(...)
II. DO MÉRITO RECURSAL

a) Da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato

Ambas as tarifas são objeto do Tema Repetitivo 958/STJ, que fixou a seguinte tese:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A validade de ambas as cobranças está, portanto,
condicionada à efetiva comprovação da prestação do serviço
pela instituição financeira.

No caso da
Tarifa de Avaliação do Bem
, o banco se limitou a juntar uma captura de tela (id.
14656139
) que apenas reproduz dados do veículo, sem demonstrar a realização de uma avaliação técnica que justificasse a cobrança:

Tal documento
não se confunde com um laudo de avaliação
e é insuficiente para comprovar a prestação do serviço.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrat
o, embora o documento de id.
14656140

demonstre a averbação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito
, o banco
não apresentou o comprovante de pagamento da guia ou despesa correspondente ao valor de R$ 364,59
, repassado à consumidora.

A mera existência do registro não autoriza a cobrança de um valor específico
sem a prova do custo
correspondente.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade de ambas as tarifas, com a consequente determinação de restituição dos valores pagos.

b) Do seguro prestamista

O STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo 972
, estabeleceu que, "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso dos autos, a sentença acertadamente reconheceu a prática de venda casada.

O contrato apresentado
possui campo pré-preenchido
indicando a seguradora do mesmo grupo econômico (
ITAÚ SEGUROS S.A.
) e já inclui o valor do prêmio (
R$1.907,97
) no montante total financiado:

A mera existência de uma caixa de seleção "
sim/não
" é insuficiente para afastar a abusividade quando todas as demais circunstâncias indicam que a contratação do seguro
foi imposta
como condição para a liberação do financiamento.

O banco apelante não produziu qualquer prova de que tenha ofertado à consumidora a opção de contratar outra seguradora de sua livre escolha.

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

c) Da capitalização de juros

A consumidora alega a ocorrência de
capitalização diária de juros
.

Contudo, a matéria é regida pelas
Súmulas 539
e
541
do STJ, que
permitem
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual,
desde que expressamente pactuada
, sendo suficiente para tanto a previsão de uma taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal
.

O contrato em análise prevê uma
taxa mensal de

1,75%
e uma
taxa anual de 23,14%
. A simples multiplicação da taxa mensal por doze resulta em
21%
, valor inferior à taxa anual contratada (
23,14%
), o que, nos termos da
Súmula 541/STJ
, autoriza a capitalização mensal pactuada.

Ademais, o parecer técnico juntado pelo banco (id.
14656137
) corrobora a aplicação de
capitalização mensal
, e a consumidora impugnou tal documento de forma genérica, sem produzir prova no sentido de que a capitalização seria diária, conforme sustentou na peça vestibular.

Portanto, não há ilegalidade a ser declarada neste tópico.

d) Da descaracterização da mora

A descaracterização da mora ocorre
apenas quando se constata a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e sua capitalização), conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

No presente caso, as ilegalidades reconhecidas (
tarifas e seguro prestamista
) são encargos acessórios e não têm o condão, por si sós, de afastar a mora do devedor.

Tendo em vista a
legalidade
dos juros remuneratórios e de sua capitalização, a mora contratual permanece hígida (...).”

O cerne da tese da apelante é que a cobrança de
capitalização diária
, sem a devida informação da taxa, configuraria abuso no "
período de normalidade
", o que afastaria sua mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Inicialmente, cumpre registrar que o argumento específico de que a validade da capitalização dependeria da
informação da taxa diária
específica, nos moldes do REsp n. 1.826.463/SC,
não foi objeto de debate em primeiro grau
, revelando-se, portanto,
indevida inovação recursal
, o que obsta seu conhecimento, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º, do CPC).

Quanto à alegação de ilegalidade das tarifas de "
Registro de Contrato
" e "
Avaliação do Bem
" (argumento '
c
' do recurso), reitero o entendimento adotado na ação revisional, onde, de fato, foi reconhecida a abusividade de suas cobranças por ausência de comprovação da efetiva prestação/dispêndio (
Tema 958/STJ
).

Contudo, essa constatação
não altera
o resultado da presente ação de busca e apreensão.

Conforme a mesma tese fixada no REsp 1.061.530/RS, a cobrança indevida de encargos acessórios (como tarifas administrativas e serviços de terceiros) não tem o condão de, por si só,
descaracterizar a mora do deve
dor.

Logo, ainda que a apelante tenha direito à restituição dos valores pagos por tais tarifas (o que foi determinado na ação revisional), essa abusividade
não afasta sua obrigação de pagar o débito principal
(parcelas do financiamento)
nem desconstitui a mora
decorrente do inadimplemento.

Em suma:
(i)
a capitalização de juros pactuada é legal, nos termos das
Súmulas 539
e
541 do STJ
;
(ii)
por não haver abusividade nos encargos do período de normalidade, a mora da apelante não foi descaracterizada (
Tema 28/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do resultado do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.